Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743667-54.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MÔNICA LIDIA PANTE, FELIPE PANTE, ADRIANO ROGERIO PANTE RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECRETO No 5.910/2006. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS E BAGAGENS. TEMA 210 – STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. MEDIDA LÍCITA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL PERTINENTES OU EM TERMOS ADEQUADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1) O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consagrado no sentido de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Conversões de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (Recurso Extraordinário no 636.331 – RG). 2) No entanto, tal posicionamento está restrito às situações que tratem sobre transporte internacional de pessoas, bagagens e cargas, e, indenização por danos materiais [patrimoniais]; não se aplicando, portanto, às situações que tratem sobre transporte nacional de pessoas, bagagens e cargas, e, indenização por danos morais [extrapatrimoniais], contexto este em que deverá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Recurso Extraordinário no 1.394.401 – SP). 3) No caso em análise, toda matéria tem de ser analisada sob o prisma do regramento contido na legislação consumerista, eis que, apesar de tratar parcialmente sob supostos danos materiais experimentados por passageiros com destino internacional, os mesmos não chegaram a embarcar, e, a hipótese em comento não encontra semelhança com nenhuma outra constante da norma internacional. 4) É de conhecimento geral que a Carteira de Identidade, modelo antiga, do Brasil, portanto, anterior à CNI, regulada pela Lei no 14.534/2023, não dispõe de prazo de validade. Com efeito, o art. 1o da Lei no 7.116, de 29 de agosto de 1983 determina, apenas, que, “A Carteira de Identidade emitida por órgãos de Identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em fé pública e validade em todo território nacional”, sem mencionar, em qualquer momento, necessidade de renovação ou período máximo de vigência. 5) Há que se ter em mente que qualquer documento de identificação, só pode ser considerado idôneo (válido e regular), seja no território nacional ou seja território estrangeiro, se puder servir para cumprir estritamente com o propósito para o qual restou expedido, qual seja, identificação do portador legítimo. Tanto que o Legislador ordinário tem se empenhado cada vez mais em emitir normas nesse sentido, conforme demonstra o art. 19 do Decreto no 9.278/2018 e o art. 16 do Decreto no 10.977/2022. 6) Nesse contexto, entende-se que nenhuma companhia aérea poderia, por enquanto, considerando principalmente o disposto no art. 25 do Decreto no 10.977/2022, impedir o embarque de passageiros nacionais, com destino a países membros do MERCOSUL, unicamente, por estarem portando Carteiras de Identidade emitidas há mais de 10 (dez) anos. No entanto, entende-se que qualquer companhia aérea poderia, sim, impedir o embarque de passageiros nacionais, com destino a países membros do MERCOSUL, por estarem portando Carteiras de Identidade em que não fosse possível atestar identidade do portador do documento, por medida de segurança contra fraudes e demais crimes relacionados. 7) No caso em análise, o terceiro autor teria tentado ingressar no voo da LATAM, com destino a Santiago – Chile, portanto, apenas, passaporte vencido e documento de identidade (RG) emitido há mais de 10 (dez) anos, que, por conta do período transcorrido e das mudanças naturais do corpo humano (características físicas), não estaria, apto a identificar o mesmo considerando foto 3x4. Nesse sentido, entende-se que os 2 (dois) documentos eram totalmente inadequados para consecução do fim pretendido, qual seja, cumprimento integral do contrato de transporte aéreo contratado, mostrando-se lícito procedimento adotado pelos funcionários da companhia, consubstanciado no impedimento de embarque. Não há que se falar em falha na prestação do serviço, tratando-se, pois, de hipótese do §3o, art. 14, do CDC. 8) Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. Os recorrentes apontam violação aos artigos 14, 18 e 20, todos do CDC, aduzindo que configura falha na prestação do serviço a revogação da autorização do embarque dos passageiros sem que houvesse justificativa razoável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14, 18 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “após análise minuciosa do conteúdo do Vídeo 01 (ID no 54945680), constato que a foto do autor, integrante do documento de identidade (RG), é bastante antiga, tanto que impressa em preto e branco, que não é mais rotina. Ademais, em determinado trecho da gravação, consta a informação, repassada por MÔNICA, no sentido de que a referida Carteira de Identidade teria sido expedida na época em que ADRIANO ainda era um adolescente, tratando-se, atualmente, de homem adulto, contando com 54 (cinquenta e quatro) anos, posto que, nascido em 27.12.1969 (ID no 54945671). Nesse cenário, entendo que os 2 (dois) documentos de identificação pessoal apresentados por ADRIANO, no Balcão da LATAM, eram totalmente inadequados para consecução do fim pretendido, qual seja, cumprimento integral e imediato do contrato de transporte aéreo contratado, com destino a Santiago-Chile. Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tratando-se, pois, de hipótese de aplicação do §3o, art. 14, do CDC” (ID 57668217). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017